Tribunal: TJBA
Processo: 0500232-29.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500232-29.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: KAUANA NASCIMENTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANA LUISA GARCIA LEITE, MELINA SANTOS CARVALHO DA SILVA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Estabilidade provisória da gestante. Exoneração durante licença-maternidade. Consectários legais. Emenda Constitucional nº 113/2021. Juros e correção monetária. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Redistribuição do ônus sucumbencial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à estabilidade provisória decorrente da gestação, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas salariais correspondentes ao período compreendido entre a exoneração e cinco meses após o parto, sem fixar expressamente os consectários legais da condenação e arbitrando honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, à luz do RE nº 870.947/SE e da Emenda Constitucional nº 113/2021;
(ii) verificar se a sentença possui natureza líquida ou ilíquida para fins de fixação dos honorários advocatícios; e
(iii) analisar a ocorrência de sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3.

Até 08/12/2021, data anterior à vigência da EC nº 113/2021, a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E, e os juros de mora devem seguir o índice aplicável à caderneta de poupança, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE.

4. A partir de 09/12/2021, data de publicação da EC nº 113/2021, incide, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

4.A sentença é líquida, pois o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, com base nos salários percebidos pela autora no período expressamente delimitado na decisão.

5. Configura-se sucumbência recíproca, uma vez que, embora acolhido o pedido principal de estabilidade provisória, foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais, impondo-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVIII; art. 37; ADCT, art. 3º (EC nº 113/2021); CPC, arts. 85 e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.